Tribunal: CARF
Processo: 10925.901887/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
COFINS. CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo pagamento das contribuições não há direito ao crédito básico e, no caso, por Precedente Vinculante, não há incidência das contribuições no ato cooperativo, isto é, de transferência de mercadorias entre associado e associação.
COFINS. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a concessão do crédito.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. CALCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se tratar de corretivo para solo, o calcário não é beneficiado com a alíquota zero das contribuições descritas no artigo 1° da Lei 10.925/04, sendo de rigor a concessão de crédito se e quando a operação for tributada (CST01).
COFINS. MATERIAL DE EMBALAGEM. INSUMO. POSSIBILIDADE.
O material de embalagem segue a regra dos demais insumos das contribuições não cumulativas, essencial ou relevante ao processo produtivo (leia-se, da porta de entrada até a porta de saída, inclusive) é insumo, caso contrário, não.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é possível a apuração de crédito a descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma empresa.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a concessão do crédito.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. LOCAL DE REGISTRO CONTÁBIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
O objeto do processo administrativo fiscal de compensação e ressarcimento é o crédito a ressarcir ou compensar, se uma questão contábil em nada interfere neste montante, esta não deve ser preocupação do julgador.
GLOSA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Desde que não implique em reformatio in pejus, é possível a alteração do fundamento de glosa de créditos.
COFINS. PERCENTUAL DE CRÉDITO PRESUMIDO. SÚMULA CARF 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO NA ESCRITA NO PERÍODO DE APURAÇÃO.
O crédito presumido da Lei 10.925/04 somente é dedutível no mês de apuração, logo, o saldo não pode ser transportado para meses subsequentes.
ART. 54 DA LEI 12.350/2010. VIGÊNCIA. 20 DE DEZEMBRO DE 2010.
A partir de 20 de dezembro de 2010 as operações descritas no artigo 54 da Lei 12.350 gozam de suspensão das contribuições, encontre-se esta suspensão descrita ou não em Nota Fiscal. A inscrição em nota fiscal deve ser entendida aqui como novos critérios de apuração ou processos de fiscalização para os quais o artigo 143 § 1° do CTN permite a vigência retroativa.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante este prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão 3401-008.364)

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901887/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.616 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
COFINS. CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo pagamento das contribuições não há direito ao crédito básico e, no
caso, por Precedente Vinculante, não há incidência das contribuições no ato
cooperativo, isto é, de transferência de mercadorias entre associado e
associação.
COFINS. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo,
possível a concessão do crédito.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. CALCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se tratar de corretivo para solo, o calcário não é beneficiado com a
alíquota zero das contribuições descritas no artigo 1° da Lei 10.925/04, sendo
de rigor a concessão de crédito se e quando a operação for tributada (CST01).
COFINS. MATERIAL DE EMBALAGEM. INSUMO. POSSIBILIDADE.
O material de embalagem segue a regra dos demais insumos das contribuições
não cumulativas, essencial ou relevante ao processo produtivo (leia-se, da porta
de entrada até a porta de saída, inclusive) é insumo, caso contrário, não.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é possível a apuração de
crédito a descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a
fretes de transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma
empresa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901887/2011-48
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901887/2011-48

FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo,
possível a concessão do crédito.
COFINS.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
LOCAL
DE
REGISTRO
CONTÁBIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
O objeto do processo administrativo fiscal de compensação e ressarcimento é o
crédito a ressarcir ou compensar, se uma questão contábil em nada interfere
neste montante, esta não deve ser preocupação do julgador.
GLOSA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Desde que não implique em reformatio in pejus, é possível a alteração do
fundamento de glosa de créditos.
COFINS. PERCENTUAL DE CRÉDITO PRESUMIDO. SÚMULA
CARF 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO NA ESCRITA NO
PERÍODO DE APURAÇÃO.
O crédito presumido da Lei 10.925/04 somente é dedutível no mês de
apuração, logo, o saldo não pode ser transportado para meses subsequentes.
ART. 54 DA LEI 12.350/2010. VIGÊNCIA. 20 DE DEZEMBRO DE 2010.
A partir de 20 de dezembro de 2010 as operações descritas no artigo 54 da Lei
12.350 gozam de suspensão das contribuições, encontre-se esta suspensão
descrita ou não em Nota Fiscal. A inscrição em nota fiscal deve ser entendida
aqui como “novos critérios de apuração ou processos de fiscalização” para os
quais o artigo 143 § 1° do CTN permite a vigência retroativa.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901887/2011-48

A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do
crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de
tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo
de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e
pela Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda
Nacional durante este prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão
3401-008.364)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para I - reverter a glosa sobre: 1. Serviços empregados na manutenção das
máquinas e equipamentos industriais, materiais empregados na manutenção predial das
indústrias, materiais para a desinfecção e limpeza das máquinas e instalações industriais,
uniformes e materiais de proteção e segurança dos trabalhadores e produtos intermediários
utilizados no processo produtivo; 2. O filme strech, as bobinas, o papel kraft e os sacos de papel
kraft, as fitas adesivas, o hot melt, as tintas para carimbos, adesivos Jet-Melt, etiquetas adesivas
do leite em pó e do composto lácteo, big bags, caixas de papelão e caixas térmicas, fundo de
papelão e folhas miolo ondulado para proteção das caixas, pallets nos quais as caixas são
empilhadas, tampas das caixas, embalagem de ovos, cantoneiras, os sacos de polipropileno
transparente E aos fretes destes produtos; 3. Frete e armazenagem na operação de venda; 4. Frete
na formação de lote para exportação; 5. Frete de transferência de produto acabado, de
transferência de insumos no curso do processo produtivo, no sistema de parceria e integração e
fretes tributados na aquisição de mercadorias não tributadas; 6. Fretes na operação de venda
demonstrados em planilha e acompanhados de documentos fiscais, ainda que apresentados no
curso do processo administrativo; 7. Dos créditos presumidos da Lei 10.925/04, fixando a
alíquota em 60% do crédito básico; 8. De mercadorias adquiridas (leia-se, transferidas) em
trimestres subsequentes e os respectivos fretes, neste caso, o valor do crédito deverá ser apurado
nos trimestres das aquisições; II – corrigir pela SELIC os créditos reconhecidos, do 361° dia
após a data do protocolo do PER até a data do efetivo ressarcimento.Vencido no item 2 acima o
conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que concedia o crédito em maior
amplitude. Vencido no item 5 acima o conselheiro Marcos Antônio Borges, que concedia o
crédito em menor amplitude.

((documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901887/2011-48

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
Relatório
1.1. Por bem descrever os fatos adoto parcialmente o relatório do Órgão Julgador
de Piso:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
deferimento parcial de Pedido de Ressarcimento (PER de n°
36991.40168.190508.1.1.11-7700), no valor de R$ 1.016.249,68, de créditos de Cofins
não cumulativa do 4o trimestre de 2007 vinculados às receitas de vendas no mercado
interno não tributadas.
No Termo de Verificação e Encerramento da Análise Fiscal, de fls. 10/30, o Auditor
Fiscal esclarece que “a contribuinte se dedica à criação de frangos e suínos destinados a
abate, mediante parceria, fábrica de ração (para abastecer os parceiros e granjas
próprias), granjas de crescimento de aves, a industrialização de parte das carnes
produzidas e fabricação e industrialização de lácteos, sendo que a matéria-prima básica,
em relação a última atividade é o leite ‘in natura’”.
Na sequência, relata que detectou diversas inconsistências na apuração do crédito
pleiteado.
Primeiramente, discorre sobre as “aquisições de bens para revenda”. Aponta que na
relação de notas fiscais de aquisições de mercadorias que geraram o crédito solicitado
foram incluídos bens para revenda adquiridos de pessoas físicas, que não têm
autorização legal para tanto.
Relata que a interessada também se creditou indevidamente de despesas com
transferências de mercadorias entre as unidades de vendas. Aduz que o transporte de
produtos acabados entre seus estabelecimentos não gera direito ao crédito de
PIS/Cofins, por não se tratar de uma operação de venda.
Informa que o Anexo I relaciona as glosas realizadas.
Por fim, demonstra o total dos valores glosados.
Após, relata sobre as “aquisições de bens e serviços não enquadrados como
insumos”. Após tecer comentários sobre a disposição legal que autoriza tais créditos,
relaciona as glosas efetuadas sob a justificativa de que os bens e serviços, indicados
abaixo, não se enquadram na condição de insumos. São eles:  Material de uso geral:
arruela, mangueira, rodinho, chave Allen, chave boca, chave
fenda, lâmpadas, parafuso Allen, parafuso bucha, porca inox, retentor, rolamento, tubo
galvanizado, tubo PVC, etc;  Material de embalagens e etiquetas: caixas de papelão
e etiquetas de uso interno;
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901887/2011-48
 Peças de reposição e serviços gerais: peças para máquinas e equipamentos, peças de
manutenção, peças e serviços de torno, de conserto de equipamento, de lavação de
roupas, de locação de guindaste, de manutenção de máquinas, de instalação de
equipamento, etc;  Material de segurança: avental, bota, botina, capacete, creme protetor, m
meia, protetor auricular, protetor facial, botas sete léguas, etc;  Conservação e limpeza: desinfetan
o de ajardinamento
e limpeza, serviço de conserto de bens móveis, serviço de lavanderia, etc;  Manutenção predial:
concreto usinado, serviço de pintura, serviço construção civil, etc;  Ovos incu
báveis: serviços adquiridos de pessoas físicas, em desacordo com a
legislação;  Fretes: serviço adquirido com a finalidade de transporte de documentos e d
transporte de insumos, matérias-primas e produtos em elaboração entre filiais da
empresa;  Outro
s itens: lavagem de uniforme, cimento, conserto de lava jato, pintura, etc.
Na sequência, disserta sobre a definição de insumos na legislação do PIS/Pasep e da
Cofins. Afirma que a empresa em epígrafe se dedica à fabricação de produtos de carne,
de modo que apenas geram direito a crédito os bens e serviços utilizados como insumos
na fabricação dos mesmos.
Informa que o Anexo II relaciona as notas fiscais glosadas.
Por fim, demonstra mensalmente os créditos totais glosados nas linhas 02 (bens) e 03
(serviços) do Dacon.
No tópico “despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda”,
relaciona diversas notas fiscais que, segundo a interessada, foram utilizadas para
calcular o respectivo crédito, mas que, na verdade, tratam-se de gastos com transporte
de produtos nas transferências entre filiais, que não geram direito ao crédito.
Informa que Anexo III relaciona as notas fiscais glosadas.
Demonstra, por fim, os valores de créditos mensalmente desconsiderados.
No tópico “Crédito presumido – atividades agroindustriais”, descreve os seguintes
erros cometidos pela interessada:
1. os valores creditados referentes às aquisições no período estão sendo alocadas
indevidamente no campo de Receita de Exportação, o que geraria o direito de
ressarcimento do referido montante, entretanto conforme a literalidade do art. 8o da lei
10.925/2004, o mesmo só dá direito a deduções da própria contribuição, sendo assim o
valor de mercado externo foi zerado e transferido para o mercado interno;
2. a requerente aplicou incorretamente o percentual de 60% , do inciso I, §3°, art. 8o,
sobre os insumos adquiridos como: milho, milho quebrado, suíno padrão, leitões p/term
suicooper, aves para abate. Conforme as respectivas classificações fiscais-TIPI
(1005.90.10; 1005.90.10; 0103.91.00; 0103.91.00 e 0105.99.00), as referidas
mercadorias tem como enquadramento legal o percentual de 35% das alíquotas
previstas no art. 2° das Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003. Sendo assim, referidos valores a maior devido à aplicação incorreta
do percentual de 60%, foram devidamente glosadas.
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901887/2011-48

Demonstra os valores mensalmente glosados do crédito presumido relacionado às
atividades agroindustriais.
No tópico “Créditos a descontar na importação – Cofins paga”, explica as
disposições legais que tratam do tema. Diz que considera-se ocorrido o fato gerador na
data do registro da declaração de importação. Esclarece que foi realizada uma
redistribuição das DI, em função da data do seu registro (competência), sendo
recomposto o valor do crédito de acordo com as contribuições efetivamente pagas.
Relaciona as DI e demonstra os créditos a serem apurados em cada mês do trimestre
analisado.
Esclarece, ainda, que as importações com o pagamento do PIS/Pasep e da Cofins
suspensos em virtude do art. 14 da Lei n° 10.865/2004, que trata da importação sobre
regimes aduaneiros especiais (drawback, no caso em análise), tiveram os créditos
glosados, já que não houve o efetivo pagamento das contribuições.
Demonstra mensalmente as glosas efetuadas.
Por fim, demonstra os novos cálculos do direito creditório, resume as glosas realizadas e
defere o valor a ser ressarcido de R$ 898.753,51.
Cientificada em 15/05/2012, a contribuinte apresentou em 14/06/2012 a manifestação
de inconformidade, a seguir sintetizada.
Inicialmente, faz um resumo dos fatos e das glosas realizadas.
Na sequência, no tópico “bens e serviços não enquadráveis como insumos” aduz que
a decisão prolatada utiliza um conceito restrito de insumos. Entende que os bens cujos
créditos foram glosados se enquadram perfeitamente no conceito de insumos.
Argumenta que as peças de reposição também estão albergadas no conceito de insumo.
Alega que existe o direito ao creditamento em relação a tais produtos, dada a
similaridade com os créditos decorrentes de depreciação de máquinas, combustíveis e
lubrificantes e energia consumida, de acordo com o entendimento exposto na Solução
de Consulta no 80, de 13/06/2008.
Diz que o mesmo raciocínio é válido para os demais insumos, como, por exemplo,
avental plástico, bota de borracha, camisa, camiseta impermeável, calça, proteção,
desinfetante, creme protetor microbiológico, detergentes, lenha de eucalipto, luva, óleos
lubrificantes, papel toalha, peças para máquinas, protetor auricular, correias industriais,
detergentes, vassouras, serviços de ajardinamento e limpeza, serviços de bens móveis,
que a despeito de não comporem o produto final, se desgastam no processo produtivo.
Argumenta que deve ser reconhecido o crédito sobre outras aquisições como, dentre
outras, de cal, de peças de reposição em máquinas e equipamentos usados no processo
fabril, de equipamentos de proteção industrial, de materiais de higiene e limpeza, já que,
no seu entendimento, são despesas diretamente relacionadas à geração de receita.
Em relação às aquisições de caixas de papelão e etiquetas, alega que é equivocada a
posição da autoridade fiscal, segundo a qual tais materiais foram utilizados no
acondicionamento para transporte. Informa que tais bens têm a por fim garantir a
proteção do produto para minimizar a contaminação, prevenir danos e acomodar o
rótulo. Explicita particularidades de algumas embalagens especiais, afirmando que elas
são colocadas com fins comerciais. Afirma que a embalagem e a etiqueta são colocadas
para fins comerciais e para a proteção de produto e, assim, estariam abrangidas pelo
conceito de insumos.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901887/2011-48

No que tange às aquisições de material de segurança, produtos de conservação e
limpeza e bens destinados à manutenção predial, defende que, por serem essenciais ao
seu processo produtivo, estão albergados pelo conceito de insumo.
Alega, ademais, que os equipamentos de proteção individual são obrigatórios e que tais
despesas são indispensavelmente consumidas na produção.
Quanto à aquisição de ovos incubáveis, salienta que não se trata de remuneração de
serviço prestado por pessoa física. Informa que a adoção do modelo de produção
integrado consiste numa combinação de estágios sucessivos de produção em
propriedade da empresa ou de terceiros, mas sob o controle da empresa proprietária.
Esclarece que nesse modelo, a agroindústria, por meio de contrato de parceria, fornece
ao produtor rural lotes de matrizes poedeiras e/ou reprodutores de suínos, lotes de pinto
de um a dois dias de vida, e que o produtor rural pessoa física, chamado de parceiro
integrado, cuida das matrizes poedeiras até a fase anterior à incubação dos ovos. Explica
que o parceiro cria os pintos de um dia e ou leitões até a época do abate, recebendo
assistência técnica, ração e medicamentos. Relata que o parceiro produtor recebe da
empresa uma parcela da produção, obtendo para si uma parte do que foi produzido. Diz
que tal parcela, normalmente é vendida para a empresa. Afirma que esse é o caso dos
autos, ou seja, a parcela recebida pelo produtor corresponde a sua quota no lote de ovos
produzidos para incubação, que foi vendida à empresa. Informa que o produtor rural
emitiu nota fiscal para acobertar a venda de sua parte na produção e que
o contrato e as notas fiscais acostadas aos autos, em caráter
exemplificativo, atestam o alegado.
Argumenta, por outro lado, que os ovos e/ou os ovos incubáveis estão classificados na
TIPI na posição NCM 04.07.00. Relata que a Lei n° 10.925/04, que regula o crédito
presumido, determinou que o percentual de 60% fosse aplicado sobre o valor da
aquisição para determinação dos créditos da não cumulatividade.
Pede a reforma da glosa sobre as aquisições de ovos para incubação de pessoas físicas
ou que, no mínimo, se reconheça o crédito presumido sobre tais compras.
No que diz respeito à glosa de créditos sobre os valores relacionados às “Despesas de
armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda”, assevera que os
documentos acostados infirmam a alegação da autoridade fiscal. Explica que os serviços
de transporte glosados não dizem respeito à transferência entre estabelecimentos, mas a
fretes sobre vendas à clientes, fretes entre o estabelecimento produtor para outro
estabelecimento produtor e frete entre estabelecimento de produtor para estabelecimento
comercial.
Esclarece que anexa aos autos, a título exemplificativo, documentos que demonstram
que os serviços de frete dizem respeito à frete sobre venda de mercadorias e produtos.
Informa que o demonstrativo acostado dá uma idéia dos valores glosados só a título de
fretes sobre vendas.
Entende que, ainda que se tratasse de frete entre estabelecimentos da mesma empresa,
tratar-se-ia de etapa essencial à atividade econômica da pessoa jurídica, em razão da
adoção do sistema verticalizado de produção, que vai desde a produção de ovos e
leitões, passando pelo abate e industrialização dos produtos derivados de aves e suínos
até a comercialização dos produtos finais.
Explica que, para a consecução de sua atividade, possui granja de reprodutores de aves e
suínos, incubatórios, fábricas de rações e concentrados, unidades de abate de aves e
suínos, bem assim unidades onde são industrializados os derivados de aves e suínos,
bem como filiais comerciais. Aduz que o frete incidente sobre as transferências de uma
unidade produtora para a outra deve ser considerado insumo de produção.
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901887/2011-48

No que tange aos dispêndios com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa, para fins de comercialização, alega que deve ser permitido o
aproveitamento do crédito, como já foi estabelecido na Solução de Consulta n° 71, de
28/02/2005, emitida pela 9a Região Fiscal.
Entende ser indubitável que os valores relativos aos fretes sobre as transferências de um
estabelecimento para outro, para fins de comercialização ou armazenagem, compõem o
custo efetivo da mercadoria.
Conclui que merece reforma a decisão recorrida que negou a totalidade do direito ao
crédito sobre os fretes, sejam eles sobre a venda efetiva de mercadorias, seja sobre as
transferências entre estabelecimentos da mesma empresa para fins de comercialização
ou até mesmo de produção.
No tópico “Crédito presumido – atividades agroindustriais”, afirma que,
inicialmente, o crédito presumido estava previsto no art. 3o das Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003, mas que, posteriormente, ele passou a ser disciplinado pelo art. 8o da Lei
n° 10.925/2004. Diz que a RFB negou o direito ao ressarcimento, sob a alegação de que
o art. 5o da Lei n° 10.637/2002 e o art. 6o da Lei n° 10.833/2003, ao tratarem da
compensação ou ressarcimento, referem-se exclusivamente aos créditos apurados na
forma de seu artigo 3o das citadas leis, de modo que o crédito presumido definido pelo
art. 8o da Lei n° 10.925/2004 só poderia ser utilizado para dedução do PIS/Cofins
devidos nas operações do mercado interno.
Aduz que tal entendimento inviabiliza a possibilidade de recuperação do tributo, pois se
suas receitas provierem exclusivamente de operações de exportação, seus créditos
presumidos ficarão sem qualquer serventia dada a impossibilidade de compensação com
outros tributos ou devolução em dinheiro.
Alega que a interpretação literal dos arts. 5o e 6o das Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003 podem dar sustentação ao entendimento fazendário, mas essa não é a única
maneira de se interpretar tal norma. Salienta que os créditos presumidos deixaram de
figurar nas disposições do artigo 3o das citadas leis pela simples necessidade de adequá-
los à realidade da não cumulatividade das contribuições. Afirma que não se justifica no
modelo não cumulativo apuração de créditos presumidos na ordem de 70% (PIS) e de
80% (COFINS) que eram os créditos que existiam nos tempos da incidência cumulativa.
Entende que essa é a razão da revogação dos §§ do artigo 3o daquelas leis. Argumenta
que tal mudança jamais teria objetivado impedir a compensação ou ressarcimento de
créditos presumidos.
Assevera que, mesmo na vigência da Lei n° 10.925/2004, os créditos presumidos são
passíveis de compensação ou de ressarcimento, como previsto nos arts. 5o e 6o das Leis
n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, em razão de que o §1o desses artigos regula a
utilização dos créditos apurados na forma do respectivo art. 3o e não dizem que são
exclusivamente aos créditos relacionados no artigo 3o de ambas as leis. Entende que
tanto os créditos ordinários como os presumidos vinculam-se à forma dos créditos
estabelecida pelo artigo 3o das referidas leis, sendo, por isso, passíveis de
ressarcimento.
Reclama que apenas reconhecer a manutenção dos créditos sem possibilitar sua
utilização ou recuperação implica a exportação de produtos onerados pelo PIS e pela
Cofins, em razão da incidência presumida dessas contribuições nas etapas de circulação
dos bens utilizados como insumos na produção do produto exportado, fato que afronta
os objetivos estabelecidos pelo legislador, que é o de não se exportar tributos.
Alega, outrossim, que o crédito presumido do PIS e da Cofins constitui uma forma de
subvenção, que é definida pelo art. 12, § 3o, da Lei 4.320, de 1964. Com base em
doutrina, afirma que o crédito presumido em debate funciona como estímulo financeiro
para reduzir o impacto tributário existente sobre a produção.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901887/2011-48

Conclui que deve ser autorizado o ressarcimento do crédito presumido na proporção da
receita de exportação.
Na sequência, aduz que deve também ser reformada a decisão relativa à glosa do
percentual de 60% para 35% do crédito presumido sobre os gastos com insumos
adquiridos como milho, milho quebrado, suíno padrão, leitões para terminação e aves
para abate. Alega ser equivocada a decisão, no mínimo em relação às aquisições de
suíno padrão, leitões para terminação e aves para abate, uma vez que, nos termos do art.
8o da Lei n° 10.925/04, para esses produtos, o percentual estabelecido é de 60% do
valor da aquisição.
Argumenta que a Solução de Consulta no 39, de 27/04/2006, apresenta decisão dos
órgãos fazendários nesse sentido.
No tópico “dos créditos a descontar – Cofins paga”, a interessada aduz que a
divergência entre os valores solicitados e os reconhecidos reside noutra situação. Diz
que nos meses do 2o trimestre de 2007 deixou de incluir no Dacon a totalidade das DI
registradas no período. Afirma que o despacho decisório do 2o trimestre de 2007 prova
suas alegações. Pede a inclusão dos valores das DI não lançadas, uma vez que não
foram computadas nos meses de registro e porque não foram objeto de PER, conforme
anexo VII.
Requer, por fim, a reforma da decisão prolatada, a produção de todas as provas em
direito admitido, que o presente recurso seja recebido com efeitos suspensivo e
devolutivo, bem como seja determinada a aplicação da taxa Selic entre a data do pedido
de ressarcimento até a data da completa satisfação do crédito.
1.2. A DRJ de Curitiba negou provimento para a Manifestação de Inconformidade
em Acórdão com o seguinte teor:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à fabricação de produtos da empresa, não podendo ser interpretados como
todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. CRÉDITO.
As partes e peças de reposição, usadas em máquinas e equipamentos utilizados na
produção ou fabricação de bens destinados à venda podem ser consideradas insumo para
fins de crédito a ser descontado do PIS/Pasep e da Cofins, desde que não representem
acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas e se sofrerem
alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
OVOS INCUBÁVEIS. PARCERIA RURAL.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em decorrência da
prestação de serviços de produção de ovos para incubação correspondem à remuneração
paga à pessoa física, não gerando o direito a créditos da não cumulatividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS. TRANSPORTE.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), não geram direito ao creditamento relativo às suas
aquisições.
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901887/2011-48

NÃO CUMULATIVIDADE. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
MATERIAL DE SEGURANÇA. PRODUTOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
BENS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL.
Os valores gastos com os bens e serviços acima identificados não geram direito à
apuração de créditos a serem descontados do PIS/Pasep e da Cofins, pois não se
enquadram na categoria de insumos e por não haver disposição legal expressa
autorizando tal creditamento.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Somente existe direito ao crédito sobre fretes nos casos em que eles estejam
inequivocamente associados a operações de venda.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO.
Os créditos presumidos da agroindústria, no período em análise, somente podem ser
aproveitados como dedução da própria contribuição devida em cada período de
apuração, não existindo previsão legal para que se efetue o seu ressarcimento ou
compensação.
CRÉDITOS PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA.
A alíquota aplicável sobre os créditos de PIS/Pasep e de Cofins a que as agroindústrias
têm direito, prevista no art. 8o, § 3o, da Lei no 10.925, de 2004, é determinada em função
dos insumos adquiridos e não dos produtos fabricados.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins
e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
Os créditos devem ser apropriados no período de apuração em que foram gerados,
requerendo, portanto, a retificação do Dacon e da DCTF correspondentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do direito creditório.
1.3. A Recorrente, então, apresentou Voluntário a esta Casa em peça que reitera,
no que descrito abaixo, o dito em Manifestação de Inconformidade.

Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901887/2011-48

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, INSUMO no termo das normas DAS CONTRIBUIÇÕES são
bens e serviços essenciais (imanentes ao) ou relevantes (pertinentes ao, que de algum modo
contribua com o) processo produtivo, nos termos de precedente vinculante bem conhecido de
fisco e Recorrente.
2.1.1. Deste modo, deve ser revertida a glosa para peças e serviços empregados na
manutenção das máquinas e equipamentos industriais (máquinas sem as quais não há processo
produtivo), materiais empregados na manutenção predial das indústrias, materiais para a
desinfecção e limpeza das máquinas e instalações industriais (lembrando que tratamos de
indústria de carnes, logo, a limpeza do maquinário é imprescindível ao processo produtivo),
uniformes e materiais de proteção e segurança dos trabalhadores (bens que o próprio Precedente
Vinculante indica como relevantes ao processo produtivo) – por sinal, os mesmos julgadores, da
mesma Turma, da mesma DRJ reverteram a glosa destes bens para a mesma contribuinte, que
apresentou as mesmas provas, no processo 10925.900872/2017-58:
A fiscalização glosou créditos na rubrica “bens utilizados como insumos”, sob a
justificativa que são “materiais de uso e consumo”, ou seja, de que tais bens não
integram o processo produtivo da Contribuinte.
A seu turno, a Recorrente aduz que tais glosas são indevidas e que, em análise ao
relatório de glosas, constatou que elas correspondem, na verdade, a créditos calculados
sobre os bens que são efetiva e diretamente utilizados no processo produtivo.
Informa que, com a finalidade de demonstrar que os itens glosados possuem pertinência
com o seu processo produtivo, elaborou o Anexo V. Afirma que todos os produtos
relacionados nesse anexo se enquadram na condição de insumos. Explica o processo de
contabilização de tais gastos, a fim de demonstrar que são custos dos produtos que
industrializa. Relata que tais bens correspondem a peças para manutenção de máquinas
e equipamentos utilizados no processo produtivo; matérias de manutenção elétrica de
equipamentos industriais e das plantas industriais; produtos para higienização e limpeza
industrial; bens (ferramentas e utensílios) utilizados para medição e nos laboratórios
industriais; medicamentos veterinários e aditivos; produtos intermediários utilizados no
processo produtivo; material de proteção e segurança do trabalhador, entre outros.
Pois bem, examinando o relatório de glosas da fiscalização (arquivo não paginável -
planilha Insumos), percebe-se que as glosas dos bens indicados no relatório da
contribuinte (Anexo V) foram, de fato, realizadas porque a autoridade fiscal entendeu
que tais bens são de uso e consumo.
Contudo, entende-se que os produtos indicados no citado anexo estão relacionados
diretamente à atividade fabril da Cooperativa Aurora, nos termos do Parecer Cosit n.° 5,
de 17 de dezembro de 2018.
Saliente-se que, dentre os diversos bens glosados, constam os seguintes produtos: gás
argônio, gás comprimido, amônia, soda cáustica, diversos tipos de vacinas, raticidas,
aditivos, aventais, botas plásticas, calças impermeabilizantes, camisas, luvas, correias,
etc.
Os trechos do Parecer Cosit abaixo transcritos permitem enquadrar os bens ora tratados
como insumos do processo produtivo:
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901887/2011-48

15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa expressão,
por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos geradores de crédito da
não cumulatividade das contribuições em qualquer atividade desenvolvida pela pessoa
jurídica (administrativa, jurídica, contábil, etc.), a verdade é que todas as discussões e
conclusões buriladas pelos Ministros circunscreveram-se ao processo de produção de
bens ou de prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.
[...]
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros somente
consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos dispêndios
intrinsecamente relacionados com a industrialização (“água, combustível, materiais de
exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...) equipamentos de proteção individual
– EPI”), excluindo de plano de tal conceito itens cuja utilidade não é aplicada nesta
atividade (“veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, 20. Portanto, a tese
acordada afirma que são insumos bens e serviços que compõem o processo de
produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que
são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo)
quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da
cadeia ou por imposição legal. comissão de vendas a representantes, fretes (...),
prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões”).
[...]
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que compõem o
processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros,
tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do
processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por
singularidades da cadeia ou por imposição legal.
[...]
25. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
acerca do conceito de insumos na legislação das contribuições afasta expressamente e
por completo qualquer necessidade de contato físico, desgaste ou alteração química do
bem-insumo com o bem produzido para que se permita o creditamento, como
preconizavam a Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, e a
Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004, em algumas hipóteses.
[...]
45. Outra discussão que merece ser elucidada neste Parecer Normativo versa sobre a
possibilidade de apuração de créditos das contribuições na modalidade aquisição de
insumos em relação a dispêndios necessários à produção de um bem-insumo utilizado
na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo
do insumo).
[...]
47. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é
inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada
pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros,
beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos (verticalização
econômica). Isso porque o insumo do insumo constitui “elemento estrutural e
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901887/2011-48

inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”, cumprindo o critério da
essencialidade para enquadramento no conceito de insumo.
Relativamente aos bens de pequeno valor, nos termos do citado Parecer Cosit, tem-se
que:
93. São exemplos de bens que geralmente se enquadram na presente seção: a) moldes
ou modelos; b) ferramentas e utensílios; c) itens consumidos em ferramentas, como
brocas, bicos, pontas, rebolos, pastilhas, discos de corte e de desbaste, materiais para
soldadura, oxigênio, acetileno, dióxido de carbono, etc.
94. Quanto aos moldes ou modelos utilizados para dar a forma desejada ao produto
produzido, é inegável sua essencialidade ao processo produtivo, constituindo insumo
gerador de crédito das contribuições, desde que não estejam contabilizados no ativo
imobilizado da pessoa jurídica, conforme regras apresentadas nesta seção.
[...]
96. Acerca da subsunção de outros itens de pequeno valor e de vida útil inferior a um
ano ao conceito de insumos, não há como fugir de relegar a questão à análise
casuística, com base nos detalhes do caso concreto.
Quanto ao “material de proteção e segurança do trabalhador”, o Parecer Normativo
Cosit/RFB n.° 5, de 2018, assim consignou:
4. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS POR IMPOSIÇÃO LEGAL
49. Conforme relatado, os Ministros incluíram no conceito de insumos geradores de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em razão de sua relevância, os
itens “cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção (...) por imposição legal”.
50. Inicialmente, destaca-se que o item considerado relevante em razão de imposição
legal no julgamento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça foram os
equipamentos de proteção individual (EPIs), que constituem itens destinados a
viabilizar a atuação da mão de obra e que, nos autos do AgRg no REsp 1281990/SC
(Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 05/08/2014), não foram
considerados essenciais à atividade de uma pessoa jurídica prestadora de serviços de
mão de obra, e, consequentemente, não foram considerados insumos pela Primeira
Turma do Superior Tribunal de Justiça.
51. Daí se constata que a inclusão dos itens exigidos da pessoa jurídica pela legislação
no conceito de insumos deveu-se mais a uma visão conglobante do sistema normativo
do que à verificação de essencialidade ou pertinência de tais itens ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços por ela protagonizado. Aliás, consoante
exposto pelo Ministro Mauro Campbell Marques em seu segundo aditamento ao voto
(que justamente modificou seu voto original para incluir no conceito de insumos os
EPIs) e pela Ministra Assusete Magalhães, o critério da relevância (que engloba os
bens ou serviços exigidos pela legislação) difere do critério da pertinência e é mais
amplo que este.
52. Nada obstante, nem mesmo em relação aos itens impostos à pessoa jurídica pela
legislação se afasta a exigência de que sejam utilizados no processo de produção de
bens ou de prestação de serviços para que possam ser considerados insumos para fins
de creditamento das contribuições, pois esta exigência se encontra na noção mais
elementar do conceito de insumo e foi reiterada diversas vezes nos votos dos Ministros
da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça colacionados acima.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901887/2011-48

53. São exemplos de itens utilizados no processo de produção de bens ou de prestação
de serviços pela pessoa jurídica por exigência da legislação que podem ser
considerados insumos para fins de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins: a) no caso de indústrias, os testes de qualidade de produtos produzidos
exigidos pela legislação4; b) tratamento de efluentes do processo produtivo exigido
pela legislação c) no caso de produtores rurais, as vacinas aplicadas em seus rebanhos
exigidas pela legislação5, etc.
54. Por outro lado, não podem ser considerados para fins de creditamento das
contribuições: a) itens exigidos pela legislação relativos à pessoa jurídica como um
todo, como alvarás de funcionamento, etc; b) itens relativos a atividades diversas da
produção de bens ou prestação de serviços.
[...]
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de
obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses
em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual
(EPI);
Quanto aos produtos intermediários, entende-se que também são bens que integram os
custos do processo produtivo e estão especificamente indicado no Parecer Cosit como
geradores de crédito. Não há como vincular tais produtos a atividades que não as
vinculadas, ainda que indiretamente, à produção fabril da empresa. Afinal, não são
bens que estão relacionados à área administrativa, contábil, comercial ou jurídica.
Deste modo, em consonância com o Parecer Cosit, o qual define os critérios da
essencialidade e relevância para classificar determinado bem como insumo ou não, nos
termos do item 167, compreende-se que os bens discriminados pela fiscalizada devem
ser enquadrados como insumos de seu processo produtivo. Certamente, em sua
esmagadora maioria, não são itens empregados nos setores administrativos da
empresa.
Ressalte-se que a Interessada elaborou, no mesmo Anexo V, diversos sub-anexos, assim
discriminados:  Aquisição de Materiais Utilizados na Conservação Predial, das Instal
Produtivas;  Aquisição de Materiais Utilizados na Manutenção das Máquinas, Utilizadas
Processo Produtivo;  Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual
– EPI’s, Utilizados pelos
Colaboradores que Atuam no Processo Produtivo;  Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza

 Aquisição de Embalagens e Etiquetas, Utilizadas no Processo Produtivo;
 Aquisição de Condi
sso Produtivo;  Aquisição de Aditivos Utilizad
 Aquisição de Produtos Utilizados na

Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901887/2011-48
 Aquisição de Medicamentos Veterinários;
 Aquisição de Materiais Utilizados no Laboratório.

Nestes documentos, a contribuinte anexa notas fiscais por amostragem e os respectivos
razões contábeis.
Deste modo, embora possa haver um ou outro bem indicado no anexo em análise que
possa, talvez, não gerar o direito ao crédito, como no caso de produtos utilizados na
manutenção predial e material de embalagens e etiquetas, entende-se que, no contexto
analisado, deve-se conceder o crédito sobre a totalidade dos bens informados no
documento produzido pela Recorrente.
Relativamente aos materiais de limpeza, produtos que estão fartamente indicados no
relatório de glosas da fiscalização, o Parecer Normativo Cosit/RFB n.° 5, de 2018,
assim consignou:
7.4. PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE
ATIVOS PRODUTIVOS
98. Como relatado, na presente decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, os Ministros consideraram elegíveis ao conceito de insumos os “materiais de
limpeza” descritos pela recorrente como “gastos gerais de fabricação” de produtos
alimentícios.
99. Aliás, também no REsp 1246317 / MG, DJe de 29/06/2015, sob relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques, foram considerados insumos geradores de créditos
das contribuições em tela “os materiais de limpeza e desinfecção, bem como os
serviços de dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante
de gêneros alimentícios”.
100. Malgrado os julgamentos citados refiram-se apenas a pessoas jurídicas dedicadas
à industrialização de alimentos (ramo no qual a higiene sobressai em importância),
parece bastante razoável entender que os materiais e serviços de limpeza, desinfecção e
dedetização de ativos utilizados pela pessoa jurídica na produção de bens ou na
prestação de serviços podem ser considerados insumos geradores de créditos das
contribuições.
101. Isso porque, à semelhança dos materiais e serviços de manutenção de ativos,
trata-se de itens destinados a viabilizar o funcionamento ordinário dos ativos
produtivos (paralelismo de funções com os combustíveis, que são expressamente
considerados insumos pela legislação) e bem assim porque em algumas atividades sua
falta implica substancial perda de qualidade do produto ou serviço disponibilizado,
como na produção de alimentos, nos serviços de saúde, etc.
Quanto a esta questão, interessante observar que o caso paradigma analisado pelo STJ,
nos autos do REsp n.° 1.221.170/PR, semelhantemente ao aqui analisado, a postulante
se dedicava à industrialização de produtos alimentícios.
Portanto, como os bens glosados estão relacionados ao processo produtivo da
contribuinte, deve-se reverter as glosas indicadas no Anexo V, nos seguintes valores:
A fiscalizada reclama, ainda, de glosas relativas a materiais utilizados em “limpeza/uso
industrial”, relacionados no Anexo VI que elaborou. Explica que são produtos que são
empregados da seguinte forma: i) adicionados à água das caldeiras, visando a sua
conservação; ii) nas torres de resfriamento e túneis de congelamento, para evitar a
criação de limo e encrostamento externo; iii) no tratamento da água utilizada no
processo produtivo, especialmente na limpeza de equipamentos, utensílios e instalações
(ETA); iv) desinfecção de instalações sanitárias; v) produtos para tratamento dos
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901887/2011-48

efluentes industriais (ETE); e vi) condimentos e conservantes de uso no processo
produtivo.
Relata que a indústria frigorífica de aves e suínos e de laticínios estão sujeitas ao
cumprimento de uma série de normas legais, dentre elas a Portaria no 711, de
01/11/1995, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; a Portaria no 210,
de 10/11/1998, do Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura; a
Portaria no 146, de 07/03/1996, do Ministério da Agricultura; as Circulares n°s
175/2005 e 176/2005 da Coordenação Geral de Programas Especiais.
Esclarece que as mencionadas normas exigem a manutenção preventiva das instalações
e equipamentos industriais, limpeza e disposição dos vestiários e sanitários, tratamento
da água de abastecimento, tratamento das águas residuais, controle integrado de pragas,
limpeza e sanitização dos ambientes, equipamentos e utensílios, hábitos higiênicos e
saúde dos trabalhadores, controle dos procedimentos sanitários e a realização de testes
microbiológicos. Entende que o fato de a utilização desses materiais ser exigência legal
revela o caráter de indispensabilidade à produção.
Conclui que os bens glosados são indispensáveis e diretamente ligados ao processo
produtivo e integram o custo de fabricação dos produtos destinados à venda, revestem,
indiscutivelmente, a condição de “insumo”
Informa que o Anexo VI foi feito com base no anexo de glosas elaborado pela
fiscalização (planilha Insumos do arquivo não paginável).
Analisando-se o citado anexo, constata-se que ele relaciona bens que, indiscutivelmente,
nos termos do Parecer acima citado, são insumos do processo produtivo da
manifestante. Analisando o relatório, percebe-se que, dentre outros, que constam os
seguintes produtos: ácido fosfórico, cloreto de cálcio, sanitizantes, etc. Obviamente, tais
bens não estão ligados aos setores administrativos da empresa.
Registre-se, outrossim, que o Anexo VI foi desmembrado pela contribuinte em três
anexos: condimentos e conservantes; materiais de higiene e limpeza utilizados no
processo produtivo e produtos utilizados na manutenção de caldeiras e torres de
resfriamento.
Assim, nos termos do parecer acima citado, compreende-se que as glosas devem ser
revertidas nos seguintes valores:

2.2. Sobre material de embalagem, o embate também é conhecido: de um lado
fisco limita a concessão às embalagens de apresentação (com fundamento na IN 1.911/19) e a
Recorrente pleiteia o creditamento a todo MATERIAL DE EMBALAGEM essencial ou
relevante ao processo produtivo (quer por questões de acondicionamento, quer por questão de
obrigação legal). Ademais, a DRJ ressalta que “não há, (...) como relacionar os bens glosados
aos laudos técnicos acostados aos autos, tarefa que é de exclusiva responsabilidade da defesa”.
2.2.1. De saída, a fiscalização glosou em item específico os materiais de
embalagem adquiridos pela Recorrente e esta, em resposta, trouxe laudo técnico e listagem
indicando uma a uma as mercadorias glosadas, logo, era mais do que possível, era
responsabilidade do órgão julgador de piso fazer a vinculação entre as glosas e as contestações.
2.2.2. Segundo, embora a tese do órgão de piso faça sentido, já está pacificado no
âmbito desta Turma a possibilidade de concessão de crédito para as embalagens desde que estas
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-010.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901887/2011-48

se mostrem essenciais ou relevantes ao processo produtivo – o que deve ser analisado de acordo
com o processo produtivo.
2.2.3. Assim, deve ser concedido o crédito ao filme strech (utilizado para
posicionar as caixas de carnes nos pallets), as bobinas (utilizadas em diversas fases do processo
produtivo, para separar as carnes), o papel kraft e os sacos de papel kraft (utilizado para embalar
o leite em pó), as fitas adesivas (utilizadas para lacrar os sacos, as caixas e para identifica-las), o
hot melt (fechar os sacos de leite em pó), as tintas para carimbos (este últimos utilizados na
identificação das embalagens e em conferência do produto final, para apor data de validade,
inclusive), adesivos Jet-Melt (fechar sacos de pedaços de frango), etiquetas adesivas do leite em
pó e do composto lácteo, big bags, caixas de papelão e caixas térmicas, fundo de papelão e
folhas miolo ondulado para proteção das caixas (evitando vazamentos e contaminações), pallets
nos quais as caixas são empilhadas, tampas das caixas, embalagem de ovos, cantoneiras, os sacos
de polipropileno transparente (para embalar carnes).
2.2.4. Todavia, uma vez que não identificado o uso no processo produtivo, deve
ser mantida a glosa de material para teste, saco de rafia, folhas miolo bolha, tetra molding, tetra
masterbatch, cartão de pallet, cola adesiva e película massa.

2.3. Como regra, este relator entende (ao contrário da esmagadora maioria da
Turma e desta Casa) que não é possível a concessão de crédito ao FRETE DE PRODUTOS
ACABADOS, salvo se, e somente se, este se demonstrar essencial ou relevante ao processo
produtivo por razões de segurança ou ainda para preservar o produto acabado, como é o caso,
vez que tratamos de alimentos que devem ser transportados e preservados no mínimo resfriados
dos centros produtores até os consumidores, para tornar possível a sua venda e consumo – o que
nos leva à reversão da glosa.
2.3.1. Exatamente pelo mesmo motivo acima (perigo de perda do produto) deve
ser concedido o crédito à ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ACABADOS e da
movimentação destes dentro do armazém; afinal, de nada adiantaria o cuidado com a carne até o
armazém se, dentro deste, esta foi deixada ao relento – e não é necessário muito imaginação para
sabe-lo.
2.3.2. Por oportuno, em Precedentes anteriores esta Turma fixou a possibilidade
de crédito para o FRETE NA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO. Isto porque “ao
transferir a mercadoria para porto ou armazém alfandegado para formação de lote de
exportação a mercadoria já se encontra vendida, com destino a território estrangeiro. A
transferência para silos deve-se a questões logísticas. A soja é mercadoria geralmente
transportada solta (inobstante existam contêiner de grãos) nos navios. Uma vez nos silos a soja
é embarcada nos navios por meio de dutos e, posteriormente segue para a exportação. (...).
Ainda que seja possível o documento de transporte descrever o frete da origem ao destino (por
exemplo, no transporte multimodal) não há embarque direto de nenhum bem exportado em
equipamento de transporte antes de armazenado em terminal alfandegado. O transporte ao
porto, portanto, é parte do frete de venda, ainda que para a formação de lote” (Acórdão 3401-
009.071).

Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-010.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901887/2011-48

2.4. É pacífico nesta Turma o entendimento acerca da possibilidade da concessão
de créditos na contratação de FRETE NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS,
independentemente do regime de tributação dos bens adquiridos, conforme julgados abaixo:
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento das
contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou relevante
(como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a concessão do
crédito. (Acórdão 3401-009.198)

2.5. A Recorrente demonstra com maestria singular que os FRETES SOBRE O
SISTEMA DE PARCERIA (de acordo com os CFOPs, planilhas e descrição do processo
produtivo) E INTEGRAÇÃO referem-se ao transporte de aves e suínos (e de rações e
medicamentos para estes animais) de um produtor parceiro a outro, para que os animais evoluam
e resultem prontos para o abate. Ora, se tratam-se de fretes de aves e suínos para que estes restem
prontos para o abate e aves e suínos são, uma e justamente, os principais insumos da
Recorrente, logo, estes fretes são de insumos.
2.5.1. Claro que poder-se-ia argumentar (como faz a DRJ) que os associados da
Recorrente são pessoas jurídicas distintas de si, logo, não se trata de frete de insumos. No
entanto, como já descrito acima, esta Casa (e esta Turma em particular) também concede o
crédito das contribuições ao frete de aquisição de insumos e ao frete para industrialização por
encomenda – o que torna, em qualquer caso, de rigor a reversão da glosa.

2.6. O TRANSPORTE DE INSUMOS NO CURSO DO PROCESSO
PRODUTIVO é essencial ao mesmo. Sem o transporte dos insumos entre filiais o processo
produtivo resulta inacabado. Portanto, deve ser concedido o crédito para a Recorrente nas
despesas com movimentação dos insumos no curso do processo produtivo deste, na forma
antedita por este Turma em Acórdão unânime no ponto em questão de Lavra do Saudoso
Conselheiro Tiago Guerra Machado (e também concedido pela DRJ no processo
10925.900872/2017-58, diga-se):
CRÉDITO.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE Por integrar o valor do
estoque de matéria-prima, é possível a apuração de crédito a descontar das contribuições
não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de matéria-prima entre
estabelecimentos da mesma empresa. (Acórdão 3401-006.135)

2.7. A Recorrente argumenta que foram glosados FRETE NA OPERAÇÃO DE
VENDA e revenda; para demonstrar o alegado, traz aos autos planilha indicando a descrição da
unidade de saída, a data da entrada, a data da emissão da nota, o número do documento e valores.
Dos documentos colacionados aos autos pela Recorrente é possível inferir que os fretes que
saem das unidades de vendas da Recorrente são fretes de vendas. Para os demais fretes, é algo
duvidosa a natureza dos fretes, o que sugere a manutenção da glosa.
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-010.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901887/2011-48

2.8. Dispõe a DRJ que o percentual de apuração da ALÍQUOTA APLICÁVEL
SOBRE OS CRÉDITOS PRESUMIDOS DE PIS/COFINS a que as agroindústrias têm
direito, prevista no § 3o do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004, é determinado em função dos insumos
adquiridos e não dos produtos fabricados, o que é diametralmente contrário à Súmula 157 desta
Casa:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e
não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
2.8.1. Portanto, não restando dúvida quanto ao enquadramento da produção da
Recorrente nos capítulos 2 (cortes resultantes do abate de suínos e aves) e 16 (embutidos), o
crédito presumido é de 60% das alíquotas do PIS/Pasep e da COFINS.

2.9. O artigo 3° inciso I da Lei 10.833/03 estabelece a possibilidade de
creditamento dos bens adquiridos para revenda. Em idêntico sentido, o § 1° do mesmo artigo
descreve que “o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no art. 2°
sobre o valor” dos bens para revenda e de insumos adquiridos no mês. Dentro do capítulo do
Código Civil destinado à regular a aquisição de propriedade móvel (tais como aquelas
negociadas pela Recorrente) encontra-se a Seção IV Da Tradição. Na sobredita Seção resta
descrito que “subentende-se a tradição (...) quando o adquirente já está na posse da coisa, por
ocasião do negócio jurídico”. Em soma, uma das formas de aquisição da propriedade móvel é a
tradição que ocorre com a entrega da res aliena ao adquirente.
2.9.1. Em assim sendo, COM A TRADIÇÃO/ENTREGA DA COISA A
MERCADORIA É ADQUIRIDA e, neste momento nasce o direito ao crédito – e não com o
pagamento complementar como deseja a Recorrente – como já se decidiu esta Turma em
precedente recentíssimo (junho de 2020) da Conselheira Fernanda Vieira Kotizias:
Resta claro, portanto, que para as contribuições sociais, a regra geral é o regime de
competência – que determina o reconhecimento das receitas quando realizadas – e não
do regime de caixa – cujo reconhecimento ocorre diante do simples ingresso.
Em um contrato de compra e venda a propriedade só se adquire pelo comprador, sendo
móvel o bem, com a tradição, conforme dispõe o CC (Lei n. 10.406/2002):
Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da
tradição.
Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir
pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa,
que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da
coisa, por ocasião do negócio jurídico.
Destarte, no mesmo momento em que o vendedor deve registrar a operação de venda,
surge para o comprador a obrigação de pagar pela mercadoria recebida, bem como de
efetuar o registro dessa obrigação em sua contabilidade, tendo como contrapartida o
ingresso dos bens no estoque e o respectivo crédito. É o que dispõe o inciso II do art. 3o
da Lei no 10.833/2003:
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-010.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901887/2011-48

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi
[...]
Em relação aos bens (e serviços), esse dispositivo estabelece como marco temporal a
data da aquisição, assim compreendida a data da tradição dos produtos (ou da prestação
dos serviços) e não a do pagamento ou crédito em favor do fornecedor.
2.9.2. Destarte, o crédito de PIS/COFINS deve ser apurado na data da emissão da
Nota Fiscal de Entrada (que coincide com a tradição) e não na data do registro da Declaração de
Importação – declaração esta que será submetida a despacho aduaneiro e posterior desembaraço.

2.10. Ao final, a Recorrente pleiteia CORREÇÃO MONETÁRIA de seus
créditos pela SELIC, tese que encontra guarida em Repetitivo do Tribunal da Cidadania, como
reconheceu esta Turma por unanimidade de votos em Acórdão recente (outubro de 2020) da
lavra do Conselheiro Lázaro, o qual replico a Ementa (vez que de elevada sabedoria e
capacidade de síntese) como razões de decidir:
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa
forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária
ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do
Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção
monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime
não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela
Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante este
prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão 3401-008.364)
2.10.1. Assim, considerando que trata-se de pedido de ressarcimento de
contribuições sem compensação vinculada, de rigor a concessão da correção monetária dos
créditos da Recorrente pela SELIC a partir do tricentésimo sexagésimo primeiro dia após o
protocolo do PER.

Fl. 1231
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-010.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901887/2011-48

3. Ante o exposto, admito, uma vez que tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário e a ele dou parcial provimento para reverter a glosa sobre:
3.1. Serviços empregados na manutenção das máquinas e equipamentos
industriais, materiais empregados na manutenção predial das indústrias, materiais
para a desinfecção e limpeza das máquinas e instalações industriais, uniformes e
materiais de proteção e segurança dos trabalhadores e produtos intermediários
utilizados no processo produtivo;
3.2. Ao filme strech, as bobinas, o papel kraft e os sacos de papel kraft, as fitas
adesivas, o hot melt, as tintas para carimbos, adesivos Jet-Melt, etiquetas adesivas
do leite em pó e do composto lácteo, big bags, caixas de papelão e caixas
térmicas, fundo de papelão e folhas miolo ondulado para proteção das caixas,
pallets nos quais as caixas são empilhadas, tampas das caixas, embalagem de
ovos, cantoneiras, os sacos de polipropileno transparente E aos fretes destes
produtos;
3.3. Frete e armazenagem na operação de venda;
3.4. Frete na formação de lote para exportação;
3.5. Frete de transferência de produto acabado, de transferência de insumos no
curso do processo produtivo, no sistema de parceria e integração e fretes
tributados na aquisição de mercadorias não tributadas;
3.6. Fretes na operação de venda demonstrados em planilha e acompanhados de
documentos fiscais, ainda que apresentados no curso do processo administrativo;
3.7. Dos créditos presumidos da Lei 10.925/04, fixando a alíquota em 60% do
crédito básico;
3.8. De mercadorias adquiridas (leia-se, transferidas) em trimestres subsequentes e
os respectivos fretes, neste caso, o valor do crédito deverá ser apurado nos
trimestres das aquisições.
3.9. Todos os créditos ressarcíveis devem ser corrigidos pela SELIC do 361° dia
após a data do protocolo do PER até a data do efetivo ressarcimento.
(documento assinado digitalmente)
OSWALDO GONÇALVES DE CASTRO NETO

Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-010.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901887/2011-48

Fl. 1233
DF CARF MF
Original